Tribunal: TJMT
Processo: 0012991-02.2012.8.11.0003
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0012991-02.2012.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cheque, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[JANAINA DE FRANCA BORGES - CPF: 424.346.531-20 (AGRAVANTE), MARIA HELENA DE FRANCA BORGES - CPF: 813.898.091-53 (AGRAVANTE), JANAINA DE FRANCA BORGES - CPF: 424.346.531-20 (ADVOGADO), SALVADOR CANDIANI JUNIOR - CPF: 334.042.759-34 (AGRAVADO), DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), JANAINA DE FRANCA BORGES - CPF: 424.346.531-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A
AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL
–
EMBARGOS A EXECUÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – COMPROVANTES DE ABATIMENTO DA DÍVIDA – IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO EM SEDE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EFICÁCIA PRECLUSIVA DA COISA JULGADA – INCIDÊNCIA – EXCESSO DE EXECUÇÃO – INOCORRÊNCIA -
RECURSO DESPROVIDO.

A execução judicial deve seguir aos exatos termos do título que a ampara, sendo inadmissível qualquer modificação ou inovação, sob pena de flagrante violação à coisa julgada.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO INTERNO N.
0012991-02.2012.8.11.0003

AGRAVANTE:

MARIA HELENA DE FRANCA BORGES

AGRAVADO:

SALVADOR CANDIANI JUNIOR

Colenda câmara.

Trata-se de Agravo Interno proposto por
MARIA HELENA DE FRANCA BORGES
,
contra decisão Monocrática (Id. 164022163) proferida por esta Relatora, a qual negou provimento ao seu apelo, mantendo a sentença singular que
julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, inciso V, do Código de Processo Civil, ao argumento que os valores ora discutidos se encontram sobre o manto da coisa julgada, havendo, assim, impossibilidade de sua discussão.

Em suas razões (Id. 172532153), o agravante aduz que, o presente recurso interposto, é decorrente da improcedência da ação de embargos a execução (Proc. n. 0012991-02.2012.8.11.0003) que foram ofertados em primeiro grau e, sendo julgados improcedentes, toda a matéria ali aventada, na forma do art. 917 do CPC/2015 pode ser revista em segundo grau, inclusive, os pagamentos feitos ao agravado e excessos praticados.

Verbera que “
Forçoso ainda ressaltar, que não há também qualquer ofensa com a COISA JULGADA, na AÇÃO ANULATÓRIA, haja vista, que o mérito quanto a esta, somente decidiu sobre a literalidade do valor expresso na r. Cártula, como sendo o correto, sem sequer adentrar no mérito dos pagamentos (recibos) efetuados, apenas, reconheceu a divida originária como sendo o valor de R$ 41.000,00 e não R$ 138.923,62, dando-se continuidade a ação de execução, sem qualquer ofensa a coisa julgada”
.

Sem contrarrazões conforme certidão Id. 173987689.

É o essencial ao relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2023